Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600355-45.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
-
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATO. DESAPROVAÇÃO. PARCIAL
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra
sentença
que
desaprovou
a
prestação de contas de candidato a
vereador
nas
Eleições
2024,
na
circunscrição de Primeiro de Maio/PR, em
razão da ausência de registro de receitas e
despesas, omissão de despesas, falta de
detalhamento das despesas com pessoal e

Num. 44534371 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/06/2025 16:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316344057000000043475772
Número do documento: 25060316344057000000043475772
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:38:13
determinação de devolução do valor de R$
59,91 ao Tesouro Nacional.
2. O recorrente apresentou prestação de
contas retificadora e alega, em síntese: (i)
equívoco
na
prestação
de
contas,
solucionado
com
a
retificadora;
(ii)
movimentação exclusiva dos recursos da
conta bancária da FEFC; (iii) comprovação
da origem e destinação dos recursos; (iv)
possibilidade de auxílio financeiro do partido
(PL); (v) não ser devido o recolhimento ao
Tesouro;
(vii)
desproporcionalidade
da
penalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a regularidade da desaprovação
das contas do candidato a vereador,
considerando as falhas apontadas na
sentença, como a ausência de extratos
bancários, a ausência de registro de
despesas, a falta de detalhamento das
despesas com pessoal e o apontamento de
compartilhamento de recursos do FEFC; (ii)
analisar a possibilidade de considerar a
documentação
apresentada
extemporaneamente
para
fins
de
afastamento
da
determinação
de
recolhimento de valores ao erário; (iii)
determinar se a movimentação de recursos
do FEFC, ainda que indiretamente em
benefício de outro candidato do mesmo
partido, configura irregularidade sanável ou
passível de desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Ausência
de
extratos
bancários: A
irregularidade foi suprida com a vinda aos
autos
dos
extratos
eletrônicos
disponibilizados pela instituição financeira,
possibilitando a fiscalização.
5. Ausência de registro de despesas: a
apresentação extemporânea dos contratos
de prestação de serviços e da nota fiscal
relativa aos serviços de publicidade afasta a
determinação
de
recolhimento
de
R$

Num. 44534371 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITO

Inteiro teor:
04/06/2025
Número: 0600355-45.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 08/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600355-
45.2024.6.16.0040, com base nas conclusões da unidade técnica, bem como no parecer do
Ministério Público Eleitoral, considerando que as irregularidades identificadas comprometem a
regularidade e a confiabilidade das contas apresentadas, julgou desaprovadas as contas de Carlos
Eduardo Marcondes, determinando a devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 59,91,
referente à utilização irregular dos recursos do FEFC, conforme previsto no art. 32, §§ 2º e 3º da
Resolução TSE nº 23.607/2019, em conformidade com o disposto no art. 74, III, da mesma
Resolução. Prestação de contas do candidato(a) Agnaldo Monteiro Simão, concorrente ao cargo
eletivo de Vereador pelo partido Liberal-PL, na Unidade Eleitoral Primeiro de Maio/PR. Julgadas
desaprovadas, tendo em vista, que após criteriosa análise técnica amparada pelo art. 65 da
Resolução/TSE nº 23.607/2019, constatou que o candidato concorrente ao pleito pelo Partido
Liberal (Pl) De Primeiro de Maio não apresentou os documentos exigidos no sistema simplificado
de prestação de contas, tais como extratos bancários, comprovante de recolhimento de sobras
financeiras e demonstrativos SPCE- WEB divergentes dos registrados nos extratos bancários.
Inicialmente, a apresentação dos extratos bancários, conforme art. 53, II, "a" da Resolução TSE n.º
23.607/2019, tem a finalidade de conferir transparência a movimentação financeira da campanha,
sendo que a falta configura, por si só, falha grave, ensejando a desaprovação das contas.Não há
registro na prestação de contas acerca dos recursos arrecadados; entretanto, os extratos
bancários da conta do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) apontaram o valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), recebido do Partido Liberal (PL). Além disso, não foram declaradas
as despesas nem apresentados os documentos fiscais e comprovantes de pagamento
relacionados aos fornecedores Beatris Nakagawa Ramineli dos Santos (2 pagamentos de R$
500,00), Marcelo Vinicius Domingues Moschetta (2 pagamentos de R$ 750,00) e Gabriela Martelozo
de Oliveira (R$ 700,00). Tal situação contraria o art. 53, I, "g", e II, "c", da Resolução TSE nº
23.607/2019. Vale ressaltar que essas despesas representam 64% do total das realizadas com
recursos do FEFC, agravando a irregularidade em análise. Ademais, foram identificadas despesas
relacionadas ao fornecedor Clodoaldo Domingos Vizacaro (R$ 100,00), constantes da base de
dados da Justiça Eleitoral por meio do confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais,
mas ausentes tanto nos extratos bancários quanto na prestação de contas. Esse valor representa
2% das despesas realizadas com recursos do FEFC). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CARLOS EDUARDO MARCONDES (RECORRENTE)

PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
LORENA PASSOS LEONCIO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CARLOS EDUARDO MARCONDES
VEREADOR (RECORRENTE)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
LORENA PASSOS LEONCIO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44534371
03/06/2025
16:34
Acórdão
Acórdão

Num. 44534371 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/06/2025 16:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316344057000000043475772
Número do documento: 25060316344057000000043475772
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:38:13
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.245

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600355-
45.2024.6.16.0040 – Primeiro de Maio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 CARLOS EDUARDO MARCONDES VEREADOR
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ - OAB/PR49690
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: LORENA PASSOS LEONCIO - OAB/PR82877
RECORRENTE: CARLOS EDUARDO MARCONDES
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ - OAB/PR49690
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: LORENA PASSOS LEONCIO - OAB/PR82877
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
-
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATO. DESAPROVAÇÃO. PARCIAL
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra
sentença
que
desaprovou
a
prestação de contas de candidato a
vereador
nas
Eleições
2024,
na
circunscrição de Primeiro de Maio/PR, em
razão da ausência de registro de receitas e
despesas, omissão de despesas, falta de
detalhamento das despesas com pessoal e

Num. 44534371 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/06/2025 16:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316344057000000043475772
Número do documento: 25060316344057000000043475772
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:38:13
determinação de devolução do valor de R$
59,91 ao Tesouro Nacional.
2. O recorrente apresentou prestação de
contas retificadora e alega, em síntese: (i)
equívoco na prestação de contas, solucionado com a retificadora; (ii)
movimentação exclusiva dos recursos da
conta bancária da FEFC; (iii) comprovação
da origem e destinação dos recursos; (iv)
possibilidade de auxílio financeiro do partido
(PL); (v) não ser devido o recolhimento ao
Tesouro;
(vii)
desproporcionalidade
da
penalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a regularidade da desaprovação
das contas do candidato a vereador,
considerando as falhas apontadas na
sentença, como a ausência de extratos
bancários, a ausência de registro de
despesas, a falta de detalhamento das
despesas com pessoal e o apontamento de
compartilhamento de recursos do FEFC; (ii)
analisar a possibilidade de considerar a
documentação apresentada extemporaneamente para fins de afastamento da determinação de
recolhimento de valores ao erário; (iii)
determinar se a movimentação de recursos
do FEFC, ainda que indiretamente em
benefício de outro candidato do mesmo
partido, configura irregularidade sanável ou
passível de desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Ausência
de
extratos
bancários: A
irregularidade foi suprida com a vinda aos
autos
dos
extratos
eletrônicos
disponibilizados pela instituição financeira,
possibilitando a fiscalização.
5. Ausência de registro de despesas: a
apresentação extemporânea dos contratos
de prestação de serviços e da nota fiscal
relativa aos serviços de publicidade afasta a
determinação
de
recolhimento
de
R$

Num. 44534371 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/06/2025 16:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316344057000000043475772
Número do documento: 25060316344057000000043475772
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:38:13
2.600,00. A ausência de comprovação
suficiente do gasto com Gabriela não
permite a condenação em grau recursal, em
razão da proibição da reforma em prejuízo
do único recorrente.
6. Despesas com pessoal: a irregularidade
concernente à ausência de contratos já está
englobada no montante de pagamentos
sem
comprovação
idônea,
sendo
inadequado novo pronunciamento para
evitar o bis in idem.
7.
Compartilhamento
de
recursos
do
FEFC: a aplicação dos recursos observou a
finalidade de impulsionar a candidatura
majoritária do mesmo partido. O benefício
indireto ao candidato a Vice-Prefeito é
inerente à dinâmica eleitoral de chapas
majoritárias, não desvirtuando a finalidade
principal da aplicação dos recursos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso Eleitoral conhecido e parcialmente provido, mantendo-se a
desaprovação das contas mas afastando a
determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.
Tese de julgamento:
1.
A
apresentação
extemporânea
de
documentos em sede de prestação de
contas eleitorais é admitida, excepcionalmente, para afastar a
determinação de recolhimento de valores
ao erário, visando evitar o enriquecimento
sem
causa
da
União,
desde
que
apresentados na primeira oportunidade de
manifestação
na
instância
recursal
e
suficientes para suprir a falha.
2. A movimentação de recursos do FEFC
em benefício de candidatura majoritária do
mesmo partido não configura irregularidade
quando o benefício a outro candidato da
chapa é indireto e inerente à dinâmica
eleitoral.

Num. 44534371 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/06/2025 16:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316344057000000043475772
Número do documento: 25060316344057000000043475772
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:38:13
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 14,
§ 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss.; Lei nº
9.504/97, art. 16-C; Lei nº 13.487/2017;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 8º, 17,
53, II, a, 60, 69, § 1º, 79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
PCE nº 060244872, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023; TRE-
PR, REl nº 060030606, Rel. Des. Vitor
Roberto Silva, DJE 01/02/2022; TRE-PR,
PRESTACAO DE CONTAS nº060341787,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani,
PSESS 16/12/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato a vereador Carlos Eduardo
Marcondes nas eleições 2024 na circunscrição de Primeiro de Maio/PR, desaprovadas por
sentença (id. 44326677), ao fundamento de ausência de registro de receitas e despesas, omissão
de despesas e falta de detalhamento das despesas com pessoal, com determinação de
devolução do valor de R$ 59,91 ao Tesouro Nacional.
Após a prolação da sentença, o prestador apresentou prestação de contas retificadora (id.
44326684) e recorreu (id. 44326744), aduzindo, em síntese, que: (i) houve um equívoco na
prestação de contas, solucionado com a apresentação da retificadora; (ii) somente movimentou
os recursos da conta bancária do FEFC, visto que não recebeu outro tipo de arrecadação que
justificasse a abertura de contas para outras receitas; (iii) a comprovação da origem e destinação
dos recursos da conta está demonstrada pelos documentos juntados à retificadora; (iv) o
prestador era candidato pelo PL e, portanto, o partido poderia conceder auxílio financeiro para os
coligados; (v) não é devido o recolhimento ao Tesouro, pois a transferência foi regular; (vii) a
desaprovação das contas configura penalidade desproporcional e sem fundamento jurídico
suficiente.

Num. 44534371 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/06/2025 16:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316344057000000043475772
Número do documento: 25060316344057000000043475772
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:38:13
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (id. 44352116).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia 15/12/2024
(id. 44326682) e as razões foram protocoladas em 18/12/2024 (id. 44326744).
Documentação apresentada com as razões de recurso
Juntamente com as razões do recurso, o recorrente apresentou prestação de contas retificadora
(id. 44326742).
Ocorre que a oportunidade para apresentar esses documentos já se encontra preclusa, segundo
a expressa previsão do § 1º do artigo 69 da Resolução TSE nº 23607/2019:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº
9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos candidatos e partidos
políticos no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
Justamente por isso, para fins de julgamento, isto é, para o juízo de aprovação ou desaprovação,
esses documentos já não podem ser recebidos.
Todavia, especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional construiu
entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados
extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União.
Da produção jurisprudencial deste Tribunal extraem-se, a título ilustrativo:
(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público.

Num. 44534371 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/06/2025 16:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316344057000000043475772
Número do documento: 25060316344057000000043475772
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:38:13
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não são aptos a corrigir
irregularidade consistente na juntada de documentos incompletos anteriormente, especialmente
quando cláusulas contratuais são alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023]
(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita, excepcionalmente, para
evitar o enriquecimento sem causa da União. No caso, juntada documentação, ainda que
extemporaneamente, que comprova o cancelamento de notas fiscais, impõe-se o afastamento
da determinação de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 01/02/2022]
Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da recepção dos
documentos apresentados extemporaneamente.
Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser realizada no bojo
da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que a parte eternize a
tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a tempo e modo.
Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário nos feitos em que esta instância funciona como órgão revisor,
observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que a parte tem de
se manifestar perante esta instância quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
recurso eleitoral; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já observada e para
comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.
Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca da juntada de documentos
extemporaneamente em sede de prestação de contas eleitorais, é o caso de se receber os
documentos apresentados pelo recorrente com as razões, exclusivamente para o fim de eventual
afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Admissibilidade - conclusão
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos

Num. 44534371 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/06/2025 16:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316344057000000043475772
Número do documento: 25060316344057000000043475772
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:38:13
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistências, as quais se passa a avaliar
de forma individualizada.
a) ausência de extratos bancários:
Constou do parecer conclusivo e da sentença a ausência de peças obrigatórias, quais sejam,
extratos bancários de todas as contas de campanha, comprovante de recolhimento de sobras
financeiras e demonstrativos SPCE vazios, embora tenha havido movimentação financeira.
O juízo a quo entendeu que a não apresentação dos extratos bancários configura falha grave a
ensejar, por si só, a desaprovação das contas.
O recorrente afirmou que a falha foi sanada mediante a inclusão pela unidade técnica dos
extratos bancários disponibilizados eletronicamente pela instituição financeira, o que permitiu uma
análise detalhada das movimentações financeiras.
O art. 8º da Resolução TSE nº 23.607/19 estabelece a obrigatoriedade da abertura de conta
bancária específica para as eleições e o art. 53, II, a, do mesmo diploma, impõe a obrigatoriedade
de apresentação dos extratos das contas bancárias na prestação de contas:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a abertura
de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que
atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

Num. 44534371 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/06/2025 16:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316344057000000043475772
Número do documento: 25060316344057000000043475772
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:38:13
Art. 53
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e do partido
político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela
aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade
legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;
No caso concreto, o prestador não apresentou a integralidade dos extratos das contas de
campanha, que só vieram aos autos em decorrência de informações disponibilizadas pela
instituição financeira, o que caracteriza irregularidade.
Entretanto, o entendimento desta Corte é no sentido de que essa irregularidade pode ser suprida
com a vinda aos autos dos extratos eletrônicos disponibilizados pela instituição financeiras, uma
vez que torna possível a fiscalização.
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. RETIFICAÇÃO DAS CONTAS APÓS PARECER CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO EM SUA
FORMA CONSOLIDADA. OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA EXTRATO
BANCÁRIO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IRREGULARIDADE FORMAL
QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA
ELEITORAL.
COMPROVAÇÃO
DE
GASTOS
ELEITORAIS.
IDENTIFICAÇÃO
DO
BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO. AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECURSOS
PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO
PARTIDO. IRREGULARIDADE GRAVE. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE
GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. RECURSOS PRÓPRIOS. OMISSÃO. IDENTIFICAÇÃO PELO EXTRATO
BANCÁRIO. DIVERGÊNCIAS GRAVES ENTRE A MOVIMENTAÇÃO DECLARADA PELO
CANDIDATO E A AQUELA CONSTANTE DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. DESÍDIA QUE
COMPROMETE A TRANSPARÊNCIA E CONFIABILIDADE DAS CONTAS. APURAÇÃO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. CONTAS DESAPROVADAS.
[...]
3. Conquanto o prestador não tenha apresentado os extratos bancários das contas de
campanha de forma consolidada, tal irregularidade pode ser suprida por meio dos extratos
bancários disponibilizados no SPCE pelas instituições bancárias. Precedentes deste Tribunal.
[...]
[PRESTACAO DE CONTAS nº060341787, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, PSESS
16/12/2022]
Dessa forma, a sentença deve ser reformada nesse ponto.
b) ausência de registro de despesas:

Num. 44534371 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/06/2025 16:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316344057000000043475772
Número do documento: 25060316344057000000043475772
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:38:13
O juízo de primeiro grau fundamentou que "não foram declaradas as despesas nem apresentados
os documentos fiscais e comprovantes de pagamento relacionados aos fornecedores Beatris
Nakagawa Ramineli dos Santos (2 pagamentos de R$ 500,00), Marcelo Vinicius Domingues
Moschetta (2 pagamentos de R$ 750,00) e Gabriela Martelozo de Oliveira (R$ 700,00). Ademais,
foram identificadas despesas relacionadas ao fornecedor Clodoaldo Domingos Vizacaro (R$
100,00), constantes da base de dados da Justiça Eleitoral por meio do confronto com notas
fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, mas ausentes tanto nos extratos bancários quanto na
prestação de contas".
O recorrente limitou-se a afirmar que movimentou exclusivamente esses recursos do FEFC, sem
outras fontes de receitas; que a documentação foi suficiente para comprovar as receitas e
despesas e que concorreu ao cargo de vereador pelo PL, o que torna lícita a derivação de
recursos.
A Resolução TSE nº 23.607/19 estabelece que todas as receitas e os gastos eleitorais devem ser
declarados na prestação de contas, bem como estar acompanhados de documentos idôneos à
sua comprovação.
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não
haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
I - pelas seguintes informações:
[...]
f) transferência financeira de recursos entre o partido político e sua candidata ou seu candidato,
e vice-versa;
g) receitas e despesas, especificadas;
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá admitir,
para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS, informações do Sistema de Escrituração Digital de
Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), da Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) e da
Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf). (Redação

Num. 44534371 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/06/2025 16:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316344057000000043475772
Número do documento: 25060316344057000000043475772
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:38:13
dada pela Resolução nº 23.731/2024)
Ao analisar a prestação de contas final, constataram-se transferências bancárias no valor total de
R$ 3.300,00 para Beatriz, Marcelo, Gabriela e Clodoaldo. No entanto, essas movimentações não
foram registradas na prestação de contas e não há documentos que justifiquem o motivo das
transferências. Essa ausência de comprovação idônea dos pagamentos compromete a
confiabilidade das contas. Considerando que a receita total declarada foi de R$ 5.000,00, a
irregularidade representa 66% do montante, inviabilizando a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
Em razão da insuficiente comprovação e da origem pública dos recursos transferidos, o valor
correspondente deveria ser devolvido ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/19.
Entretanto, com a retificadora apresentada a destempo, o interessado logrou acostar os contratos
de prestação de serviços de militância de Beatriz e Marcelo, bem como a nota fiscal relativa aos
serviços de publicidade prestados por Clodoaldo, sendo suficientes para afastar a determinação
de recolhimento de R$ 2.600,00.
Com relação a Gabriela, com a retificadora foi apresentado somente um comprovante de
transferência bancária, documento insuficiente à comprovação do gasto, o que ensejaria a
determinação de devolução de R$ 700,00 ao Tesouro Nacional.
Ocorre que, em primeiro grau, o juízo não determinou a devolução ao erário decorrente dessas
irregularidades, o que impede condenação em grau recursal decorrente da proibição da reforma
em prejuízo do único recorrente.
c) despesas com pessoal:
No que concerne ao apontamento relativo à irregularidade nas despesas com pessoal, foram
glosados exatamente os gastos realizados com Beatriz, Marcelo e Gabriela, em razão da
ausência dos contratos e, portanto, do não preenchimento dos requisitos do art. 35, § 12, da
norma de regência, o que também caracteriza irregularidade.
Entretanto, considerando que o impacto desses gastos na prestação de contas já foi apurado no
item anterior, torna-se desnecessária a sua consideração individualizada para fins de
desaprovação das contas, sob pena de bis in idem. A irregularidade concernente à ausência de
contratos de Beatriz, Marcelo e Gabriela já está englobada no montante de R$ 3.300,00 em
pagamentos sem comprovação idônea, que impactou significativamente a prestação de contas.
Desta forma, a análise separada da falta dos contratos representaria uma dupla penalização pela
mesma falha, o que não se coaduna com os princípios do direito.
d) compartilhamento de recursos do FEFC:
Em relação ao apontamento de compartilhamento de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), cumpre ressaltar que a aplicação dos recursos observou,
em sua essência, a finalidade precípua de impulsionar a candidatura majoritária de Maria Ritha
Xicarelli Casanova, filiada ao mesmo partido do recorrente. A Resolução TSE nº 23.607/2019, em

Num. 44534371 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/06/2025 16:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316344057000000043475772
Número do documento: 25060316344057000000043475772
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:38:13
seu artigo 17, visa coibir o desvio de recursos do FEFC para candidaturas de partidos distintos,
com o objetivo de preservar a lisura e a destinação específica do financiamento público eleitoral.
No caso concreto, a aquisição de material de campanha impresso em conjunto com a chapa
majoritária decorreu da natureza intrínseca da disputa eleitoral para os cargos de Prefeito e Vice-
Prefeito. É inegável que a promoção da candidatura ao cargo de Prefeito, necessariamente,
implica em um benefício indireto ao candidato a Vice-Prefeito que compõe a mesma chapa. A
imagem e a mensagem da campanha majoritária são indissociáveis, sendo praticamente inviável
a produção de material de campanha para um cargo sem que haja menção ou associação ao
outro.
Interpretar a norma de forma excessivamente literal, a ponto de considerar irregular a parcela dos
recursos que indiretamente beneficiou o candidato a Vice-Prefeito, desconsidera a realidade da
dinâmica eleitoral para chapas majoritárias. Não haveria outra forma prática e eficiente de
produzir material de campanha para a Prefeita sem que este, em alguma medida, refletisse na
candidatura do seu respectivo Vice. O objetivo primordial do gasto foi, inequivocamente, o de
promover a candidatura da correligionária Maria Ritha Xicarelli Casanova.
A vedação imposta pela norma reside na destinação primária e direta de recursos do FEFC para
candidaturas de partidos diversos, o que não ocorreu no presente caso. O benefício ao candidato
a Vice-Prefeito, ainda que existente, foi meramente reflexo e inevitável da promoção da
candidatura da Prefeita, pertencente ao mesmo partido do recorrente.
Assim, embora tecnicamente tenha havido um benefício indireto ao candidato a Vice-Prefeito, tal
fato não desvirtua a finalidade principal da aplicação dos recursos, que foi direcionada à
candidatura de membro do mesmo partido, em consonância com o espírito da norma. Exigir o
rateio e o recolhimento de valores em uma situação como a presente configura um rigorismo
excessivo que não se alinha com a razoabilidade e a proporcionalidade, desconsiderando a
indivisibilidade da chapa majoritária para fins de campanha eleitoral.
Outrossim, da análise textual da sentença, verifica-se que a determinação de devolução ao erário
incluída no dispositivo decorreu desse ponto, tanto é assim, que o valor do rateio realizado pelo
juízo (R$ 59,91) foi exatamente aquele incluído no dispositivo, o qual não subsiste diante da
fundamentação ora exposta, motivo pelo qual deve ser afastada a determinação de recolhimento.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, mantendo a
desaprovação das contas, afastar a determinação de devolução ao Tesouro Nacional.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

Num. 44534371 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/06/2025 16:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316344057000000043475772
Número do documento: 25060316344057000000043475772
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:38:13

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600355-
45.2024.6.16.0040 - Primeiro de Maio - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: ELEICAO 2024 CARLOS EDUARDO MARCONDES VEREADOR, CARLOS
EDUARDO MARCONDES- Advogados do(a) RECORRENTE: PAULO MANUEL DE SOUSA
BAPTISTA VALERIO - PR31447, LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PR101043,
CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ - PR49690, GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS -
PR47468, MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - PR29367, LORENA PASSOS LEONCIO -
PR82877 - RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025